Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717135-46.2022.8.07.0000 Agravante(s) DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0704085-93.2022.8.07.0018), revogou a anterior tutela provisória concedida nos autos de origem, que havia determinado a suspensão das ordens de remoção dos ocupantes de área pública situada “na DF 440, Km 03, na região administrativa de Sobradinho, próximo à Torre Digital e da Rota do Cavalo”. Em suas razões recursais (ID 35716931), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada iria de encontro ao quanto decidido pelo e. STF no julgamento da APDF n. 828. Ressalta que a aludida área abrigaria “famílias em situação de extrema vulnerabilidade, que vivem em condições de precariedade sanitária, habitacional e social”. Diz que, ao acompanhar as operações levadas a efeito pelo Distrito Federal na referida área, teria sido constatado que “não houve qualquer cuidado com os grupos vulneráveis que habitam a região; ao revés, as pessoas que se encontravam no local se depararam com a prática indiscriminada de atos ilegais, que contrariaram não apenas a decisão proferida na ADPF no 828, como também a própria Constituição Federal e as normas infraconstitucionais de proteção dos Direitos Humanos”. Pontua a suposta “prática generalizada de violações aos direitos dos acampados, requereu-se a proteção do Poder Judiciário com o escopo de suspender operações de desocupações na região”. Acrescenta que a decisão recorrida não observaria que “ainda nos encontramos em estado de calamidade pública em razão da COVID-19, expressamente reconhecido pelo Congresso Nacional via Decreto Legislativo no 6, de 20/03/2020 e, ainda, conforme os ditames da Lei 14.216/21, que garante a suspensão de todos os processos e procedimentos envolvendo despejos no país, bem como diante da prorrogação da suspensão das desocupações a nível nacional até 30 de junho de 2022 (ADPF no 828/STF)”. Pondera que a “Lei 14.216/21 também determina que, após o período da suspensão, as autoridades devem adotar soluções para os conflitos fundiários baseadas na mediação, conforme determinam as Resoluções 10/2018 e 17/2021 do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e a Recomendação 90/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”. Expõe que “a manutenção da ordem conduzirá muitas famílias à situação de maior precariedade e exposição ao vírus ou ainda, em casos extremos, a morarem na rua, o que tornaria impossível o tratamento adequado e o isolamento necessário”. Sublinha que “se verifica uma piora acentuada na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, com a perda de renda, escalada do desemprego, inflação acelerada e significativo crescimento da insegurança alimentar”. Aponta que as “violentas operações de desocupação estão ocorrendo em total desobediência à Lei Distrital 6.302/19 e às determinações do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, o Poder Público tem utilizado como guarida a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, aqui impugnada”. Relata que, “além da necessidade de se garantir abrigo público com condições dignas ou outra forma de moradia adequada, o Estado deve garantir que órgãos de assistência social estejam presentes no dia da operação de remoção”. Aduz que não teria ocorrido “cadastro prévio das famílias, não houve oferta de alternativa habitacional, ou mesmo consulta a respeito dos benefícios socioassistenciais disponíveis, conforme afirmado pelo próprio agente social.” Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada e determinar a “suspensão das operações demolitórias e de remoção de famílias do imóvel localizado na DF 440, Km 03, na região administrativa de Sobradinho, próximo à Torre Digital e da Rota do Cavalo” ou, subsidiariamente, que seja garantida “a observância dos parâmetros da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, especialmente quanto à oferta de abrigos públicos ou moradias adequadas, bem como das demais normas legais e diretrizes de proteção de direitos humanos”. Sem preparo, por ser a recorrente isenta de seu recolhimento. Decisão desta Relatoria deferiu parcialmente a medida liminar vindicada, “apenas para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até 30/6/2022, nos estritos moldes do quanto decidido pelo e. STF nos autos da ADPF n. 828” (ID 35729961). Ao ID 35884988, o Distrito Federal, ora agravado, pede a reconsideração da decisão de ID 35729961. Para tanto, alega, em síntese, que os ocupantes da área pública objeto de discussão nos autos não seriam vulneráveis, o que afastaria a aplicação, à espécie, do quanto decidido pelo e. STF nos autos da ADPF n. 828. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte agravada, caso haja interposição de agravo interno, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes, por ora, de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, que destacou os seguintes fundamentos para deferir parcialmente o pedido liminar: “(...) a matéria objeto de discussão nos presentes autos está normatizada e há tutela judicial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de suspender, temporariamente, desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, até 30 de junho de 2022. Aliás, o próprio Min. Luís Roberto Barroso asseverou expressamente, no voto proferido no aludido feito, a inconveniência de “alargar a abrangência do pedido cautelar, com a fixação de parâmetros diversos daqueles fixados pelo legislador”. O eminente Ministro ainda acrescentou que não se pode “estender de forma ilimitada a intervenção judicial pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento, nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo”. Assim, muito embora o e. STF tenha de fato suspendido temporariamente as desocupações coletivas no âmbito rural e urbano durante a pandemia, expressamente fixou uma data limite para tal imposição, a saber, 30/6/2022. Ademais, a Corte Suprema, de forma expressa e ostensiva, alertou quanto à impossibilidade de protrair os efeitos dessa providência cautelar indefinidamente, como pretende a ora agravante. Desse modo, é prudente suspender os efeitos da r. decisão agravada, mas tão somente até 30/6/2022, para que seja garantida a estrita observância ao quanto julgado pelo e. STF nos autos da ADPF n. 828. (...)”. Observa-se que a decisão monocrática acima mencionada, realizada em uma análise incipiente dos autos, está lastreada em precedente do e. STF, que foi adequadamente cotejado por esta Relatoria. As razões apresentadas para amparar o pedido de reconsideração, por certo, não têm aptidão fático-jurídica para contrariar, ao menos por ora, as conclusões lançadas na decisão impugnada e não agregam fatos novos ou supervenientes capazes de demonstrar que os pressupostos legais para concessão da medida liminar vindicada no agravo foram preenchidos. Como já declinado na decisão que apreciou o pedido liminar, é importante ressalvar que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada e o parecer do Ministério Público, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação ao pedido de reconsideração de ID 35884988. Cumpram-se as ordens estabelecidas na decisão de ID 35729961. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora